Tribunal: TJBA
Processo: 8057857-47.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057857-47.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LIAMARA SANTOS DAMASCENO SANTANA e outros (29)

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
VICTOR GUTENBERG NOLLA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMBIENTAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. ACIDENTE AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO NO RIO SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE DANOS ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE PESCADORES E MARISQUEIROS. PEDIDO LIMINAR DE UM SALÁRIO-MÍNIMO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DA DEMORA NÃO COMPROVADO. DEMORA DE TRÊS ANOS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de compelir a Agravada a arcar com o pagamento mensal de um salário-mínimo, pelo período de 24 a 48 meses, para cada um dos Agravantes, a título de indenização por danos materiais oriundos do acidente ambiental causado com o vazamento de óleo no Rio São Paulo.

2. O longo intervalo de três anos entre os eventos danosos alegados na inicial e o ajuizamento da ação se mostra incompatível com a alegação de emergência quanto à necessidade de prover sustento temporário para as famílias dos pescadores e marisqueiros supostamente afetadas com o acidente ambiental.

3. Não se olvida da gravidade da situação narrada, com potencial de ter lesado as comunidades ribeirinhas da região afetada que comprovadamente tiveram suas fontes de sustento comprometidas pelo vazamento do óleo, contudo, essa é uma matéria que, para ser devidamente apreciada, exige ampla dilação probatória para melhor elucidar todas as circunstâncias fáticas.

4. Faz-se mister a instrução processual a fim de apurar não apenas se todos os inúmeros Autores são realmente pescadores ou marisqueiros, mas também para avaliar a real extensão do suposto dano coletivo, inclusive mediante eventual perícia técnica com experts da área, para aferir a pretensa impossibilidade de exercerem suas atividades habituais. Precedentes.

5. Mais um motivo que justifica a manutenção da decisão agravada é o
risco de irreversibilidade da medida pretendida pelos Recorrentes, uma vez que, se concedida a tutela para condenar a Recorrida a pagar mensalmente a todos os Agravantes um salário mínimo pelo período provisório de 24 a 48 meses, dificilmente essa verba – de natureza evidentemente alimentar – será ressarcida à PETROBRAS em caso de eventual improcedência dos pedidos formulados na inicial.

AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057857-47.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante LIAMARA SANTOS DAMASCENO SANTANA e outros (29) e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .